Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA. CRECHE. OMISSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA DO AUTOR. PERÍODO INTEGRAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Declaratórios do autor acolhidos para determinar que o apelado proceda à matrícula do apelante em creche situada nas proximidades do local de trabalho de sua genitora, em período integral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.